Tribunal: TJMT
Processo: 1001323-48.2025.8.11.0007
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001323-48.2025.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MARIA DE LURDES CEREZOLI - CPF: 513.828.061-91 (APELANTE), CLESIO FERREIRA DO CARMO - CPF: 008.853.541-09 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE - CNPJ: 01.978.212/0001-00 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RETIFICOU A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DE ENTE FEDERATIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS POR EQUIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA RETIFICADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de obrigação de fazer para fornecimento do medicamento Imunoglobulina Humana Endovenosa (5,0g), destinado ao tratamento de Tetraparesia Flácida Progressiva decorrente de Polineuropatia Inflamatória Desmielinizante Crônica (CID G61.8), mas deixou de fixar honorários sucumbenciais. A Apelante requer a condenação solidária dos entes públicos ao pagamento da verba honorária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se, em ações de saúde contra o Poder Público, cabe a fixação de honorários sucumbenciais e em qual critério; (
ii
) estabelecer a forma de responsabilização dos entes federativos quanto ao fornecimento do medicamento de alto custo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.313 dos recursos repetitivos (REsp 2.169.102/AL e REsp 2.166.690/RN, Primeira Seção, j. 11.06.2025), fixa tese vinculante de que, em demandas de saúde contra o Poder Público, os honorários advocatícios devem ser arbitrados por apreciação equitativa, afastando-se a aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC.

4. A responsabilidade solidária entre União, Estados e Municípios para o fornecimento de medicamentos decorre do art. 23, II, da Constituição Federal, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793 da repercussão geral.

5. O Tema 1234 do STF (RE 1.366.243, j. 11.10.2024) modulou os efeitos de sua decisão, de modo que ações ajuizadas antes de sua publicação não se submetem à competência da Justiça Federal, afastando a preliminar de ilegitimidade da União no caso concreto.

6. A prescrição médica individualizada, devidamente fundamentada, prevalece sobre diretrizes administrativas genéricas quando não houver alternativa terapêutica eficaz, sob pena de violação ao direito fundamental à saúde (CF/1988, art. 196).

7. A Imunoglobulina Humana, integrante do Grupo 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica, deve ter seu fornecimento prioritariamente direcionado ao Estado de Mato Grosso, dada a complexidade e o alto custo, subsistindo responsabilidade subsidiária do Município de Terra Nova do Norte.

8. Considerando a complexidade da causa, a relevância social e o trabalho desenvolvido pelo patrono, é razoável fixar os honorários advocatícios em R$ 3.000,00, por equidade.

9. O fornecimento contínuo do medicamento deve observar renovação periódica da prescrição médica a cada três meses, conforme orientação das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ (Enunciado n. 2).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido. Sentença retificada em remessa necessária.

Tese de julgamento
:

Em demandas de saúde contra o Poder Público, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, conforme Tema 1.313 do STJ.

A responsabilidade dos entes federativos pelo fornecimento de medicamentos é solidária, cabendo ao Judiciário direcionar o cumprimento segundo a repartição de competências e assegurar eventual ressarcimento.

A prescrição médica fundamentada e individualizada prevalece sobre protocolos administrativos quando inexistirem alternativas terapêuticas eficazes.

Nas ações ajuizadas antes da publicação do julgamento do Tema 1234 do STF, não se aplica a competência da Justiça Federal, subsistindo a legitimidade dos demais entes demandados.

_________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 23, II, e 196; CPC,
arts
. 85, §§ 2o, 3o, 4o, III, e § 8o;
arts
. 926 e 927; Lei n. 8.080/1990, art. 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 793 da repercussão geral; STF, Tema 1234 da repercussão geral, RE 1.366.243, Plenário, j. 11.10.2024; STJ, Tema 1.313 dos recursos repetitivos, REsp 2.169.102/AL e REsp 2.166.690/RN, Primeira Seção, j. 11.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Remessa Necessária com
Recurso de Apelação Cível, interposto p
or Maria de Lurdes
Cerezoli
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da
Vara Única da
Comarca de Terra Nova do Norte
, que, nos autos d
a Ação de Obrigação de Fazer
,

ajuizada em desfavor do Município de Terra Nova do Norte e do Estado de Mato Grosso, julgou procedentes os pedidos vertidos na inicial.

Nas razões recursais, o Apelante
argumenta a possibilidade de arbitramento de honorários sucumbenciais na hipótese.

Aduz que a base de cálculo dos honorários é o valor atualizado da causa.

Com tais razões,
requer o provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença, para que seja
fixados honorários sucumbenciais em favor de seu patrono.

Contrarrazões ofertadas pela parte apelada no id.
30
0936866.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer d
a
lavra d
a
Procurador
a

Eli
samara

Sigles

Vodonós
Portela
,
opin
a
pelo
parcial

provimento do
R
ecurso interposto

e, em sede de remessa necessária, pela retificação da sentença
(id.
30
9103878)
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminente Pares
,

Conforme relatado, Maria de Lurdes
Cerezoli
interpôs recurso contra a sentença prolatada pelo Juízo de primeiro grau, a qual julgou procedente o pedido inicial, porém deixou de arbitrar honorários sucumbenciais em favor de seu patrono.

Consta dos autos que a demanda foi ajuizada por Maria de Lurdes
Cerezoli
em face do Município de Terra Nova do Norte e do Estado de Mato Grosso, com o objetivo de obter o fornecimento contínuo de Imunoglobulina Humana Endovenosa (5,0 gramas), em virtude do diagnóstico de
Tetraparesia Flácida Progressiva, com predomínio proximal, decorrente de Polineuropatia Inflamatória Desmielinizante Crônica (CID G61.8).

Após regular trâmite do feito, o Juízo de primeiro grau pro
lato
u sentença satisfativa, cuja parte dispositiva restou assim grafada:

“[...]
III. DISPOSITIVO.

Assim, diante do exposto, JULGO PROCEDENTE
o pedido constante da inicial, ratificando a tutela de urgência deferida, para o fim de condenar o Estado de Mato Grosso e o Município de Terra Nova do Norte na obrigação de fornecer à autora o medicamento Imunoglobulina Humana Endovenosa – 5,0 gramas, conforme prescrição médica, para o tratamento da de sua patologia (CID G61.8), em quantidade suficiente para o seu tratamento, enquanto houver prescrição médica nesse sentido.

Sem custas, nos termos do art. 3o da Lei Estadual n. 7.603/2001.

Não há condenação da parte vencida ao pagamento de honorários sucumbenciais (impossibilidade de aplicação do Tema 1.002 do STF, devendo prevalecer a regra específica do art. 18 da Lei no 7.347/85).

Verifica-se que o pedido inicial não é líquido, eis que o autor precisa fazer o uso da medicação de forma contínua por tempo indeterminado, não sendo possível aferir o exato proveito econômico obtido na lide, deste modo, proceda-se com a remessa necessária tão logo esgote o prazo recursal
”. (id.
297005858
).

D
o
ato sentencial
,
Maria de Lurdes
Cerezoli

aviou o presente Recurso, o qual se passa à análise.

Da apreciação do Recurso interposto p
or Maria de Lurdes
Cerezoli
.

A controvérsia recursal limita-se à possibilidade de condenar os entes públicos, ora Apelados, ao pagamento de honorários sucumbenciais em demandas de saúde.

Inicialmente, cumpre destacar que em 25 de fevereiro de 2025, o Superior Tribunal de Justiça afetou, sob a sistemática dos recursos repetitivos, os Recursos Especiais REsp n. 2.169.102/AL e REsp n. 2.166.690/RN (Tema n. 1.313), com o objetivo de definir se, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público o fornecimento de prestações em saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da prestação ou do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o, 3o e 4o, III, do CPC, ou arbitrados por apreciação equitativa, conforme o art. 85, § 8o, do mesmo diploma legal.

A questão alcançou definitivo desfecho em 11 de junho de 2025, quando a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou, por unanimidade, tese com caráter vinculante, conforme acórdão publicado em 16 de junho de 2025, estabelecendo que “Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC”.

Importante ressaltar que a tese estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça possui caráter vinculante e deve ser observada por todos os Tribunais do país, nos termos dos artigos 927, incisos III e V, e 926, ambos do Código de Processo Civil.

Por essa razão, em observância ao Tema n. 1.313 do STJ, de fato, é cabível a fixação dos honorários advocatícios, que devem ser fixados com base na apreciação equitativa, levando-se em conta, para tanto, a complexidade da causa, o grau de zelo do profissional, o tempo despendido na condução do feito e a natureza da demanda, que, na hipótese dos autos, envolve direito de valor inestimável.

Assim, considerando a complexidade moderada da demanda, o trabalho desenvolvido pelo patrono na tutela do direito fundamental à saúde, a importância social da questão e o tempo despendido para a resolução do litígio, entendo adequada a fixação dos honorários advocatícios no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia que se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

No que se refere à imputação da verba honorária, cumpre destacar que, à luz do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, notadamente no julgamento do Tema 793 da Repercussão Geral, a responsabilidade dos entes federativos pela efetivação do direito à saúde possui natureza solidária, em razão da competência comum prevista no artigo 23, inciso II, da Constituição Federal.

Assim, o recurso interposto
por Maria de Lurdes

Cerezoli
comporta parcial provimento, para condenar os entes públicos, solidariamente, ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados por equidade, na monta de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Da
apreciação da
Remessa Necessária
.

Como consignado, o Magistrado de primeiro grau
julgou procedente o pedido vertido na inicial, impondo aos Re
que
ridos, solidariamente, a obrigação de fornecer à Maria de Lurdes Cerezoli
o medicamento Imunoglobulina Humana Endovenosa – 5,0 gramas, conforme prescrição médica, para o tratamento da de sua patologia (CID G61.8), em quantidade suficiente para o seu tratamento, enquanto houver prescrição médica nesse sentido.

Destaca-se, inicialmente, que, em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos, está o Tribunal autorizado a examinar, na íntegra, a sentença, podendo modificá-la, no seu todo ou em parte, pois, no que tange ao reexame necessário, impera o efeito translativo pleno, que é manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

Corroborando esta posição e clareando a acirrada questão, trazem-se à baila os ensinamentos do professor Nelson Nery Júnior, que, em seu livro Teoria Geral dos Recursos, elucida:

“[...]
O exame das questões de ordem pública, ainda que não decididas pelo juízo a quo, fica transferido ao tribunal destinatário do recurso de apelação por força do CPC 515 §§ 1
o
a 3
o
. Da mesma forma, ficam transferidas para o tribunal ad quem as questões dispositivas que deixarem de ser apreciadas pelo juízo de 1
o
grau, nada obstante tenham sido suscitadas e discutidas no processo.

(...)

O poder dado pela lei ao juiz para, na instância recursal, examinar de ofício as questões de ordem pública não
argüidas
pelas partes não se insere no conceito de efeito devolutivo em sentido estrito, já que isso se dá pela atuação do princípio inquisitório e não pela sua antítese, que é o princípio dispositivo, de que é corolário o efeito devolutivo dos recursos. Mesmo porque, efeito devolutivo pressupõe ato comissivo de interposição do recurso, não podendo ser caracterizado quando há omissão da parte ou interessado sobre determinada questão não referida nas razões ou
contra-razões
do recurso
”
. (Teoria Geral dos Recursos, p. 482 e 484, 6a ed., Ed. RT).

Assim sendo, passa-se à reanálise da sentença.

A controvérsia jurídica cinge-se à verificação da disponibilização do medicamento pleite
ado por Maria de Lurdes
Cerezoli
,
consistente
no
fornecimento de Imunoglobulina Humana Endovenosa (5,0 gramas), para uso contínuo, a partir do diagnóstico de Tetraparesia Flácida Progressiva, de predomínio proximal, decorrente de Polineuropatia Inflamatória Desmielinizante Crônica (CID G61.8).

Inicialmente, cumpre analisar a
questão preliminar suscitada pelo E
s
tado de Mato Grosso
, para posterior exame do mérito da demanda.

Da apreciação da legitimidade passiva da União.

O Estado de Mato Grosso sustenta que o medicamento
requerido

pertence ao Grupo 1A e que seu custo anual ultrapassa 210 salários-mínimos, atraindo a competência da Justiça Federal, conforme estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1234 do RE 1.366.243.

Contudo, a preliminar não merece acolhimento, pois,
a presente ação foi distribuída em
09 de agosto de
2024, portanto, antes da publicação do resultado do julgamento do Tema 1234 no Diário de Justiça Eletrônico, ocorrida em 11 de outubro de 2024.

Como se sabe, o Supremo Tribunal Federal modulou os efeitos de sua decisão, determinando a aplicação do precedente somente aos feitos ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco temporal.

Ademais, conforme estabelecido na Tese 1234, item 6, em relação aos medicamentos incorporados, os entes devem seguir o fluxo administrativo e judicial detalhado no Anexo I, inclusive quanto à competência judicial para apreciação das demandas e forma de ressarcimento entre eles, quando devido.

No presente caso, houve, inclusive, a remessa dos autos à Justiça Federal, que, por meio da decisão acostada sob o id. 296955880 (fls. 148/150), reconheceu a ausência de legitimidade passiva da União, motivo pelo qual determinou o retorno dos autos à Justiça Comum.

Logo,
o medicamento deve ser disponibilizado pelos entes demandados, que poderão solicitar o ressarcimento integral da União caso o valor ultrapasse o limite fixado de 210 salários-mínimos anuais.

Forte nessas razões, a preliminar deve ser rejeitada.

Da apreciação do mérito.

O direito à saúde encontra-se expressamente previsto no artigo 196 da Constituição Federal, que estabelece ser a saúde direito de todos e dever do Estado, garantida mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Esse preceito consubstancia-se em verdadeiro direito fundamental, intrinsecamente ligado ao direito à vida e à dignidade da pessoa humana, fundamentos da República Federativa do Brasil.

Com efeito, a responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos é solidária entre todos os entes federados, conforme jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal no Tema 793, que reafirmou o entendimento de que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, constituindo responsabilidade solidária dos entes federados, de modo que o polo passivo da ação pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente, não sendo possível a exclusão de qualquer ente da federação sob alegação de repartição de competências administrativas.

No presente caso, o relatório médico emitido pelo
neurologista
Dr. Anderson
Kuntz
Grzesiuk

cumpre integralmente as exigências estabelecidas pelo Tema 1234 do Supremo Tribunal Federal.

Como se depreende do documento, confere-se que é descrito adequadamente o problema de saúde, de modo específico, com dados sobre a doença que acomete a paciente, detalha questões sobre o tratamento com o medicamento prescrito e explica a atuação do fármaco no organismo, além de mencionar estudos que comprovaram a redução da progressão da doença.

O laudo médico atesta que
“a não
disponibilização
desta medicação, implicará em piora progressiva de sua doença, com consequente agravamento do quadro neurológico, impactando de forma negativa em sua qualidade de
vid
a, colocando-se em risco de quedas, e consequentemente, colocando sua vida em risco”.

Conforme se verifica na literatura médica
(
https://maurachiattone.com.br/
glossario
/cid-g611-neuropatia-serica-causas-e-tratamentos/)
a
Tetraparesia Flácida Progressiva, de predomínio proximal, decorrente de Polineuropatia Inflamatória Desmielinizante Crônica (CID G61.8)

é
doença
autoimune, caracterizada como condição que afeta os nervos periféricos, causando alteração da função nervosa.

O tratamento
da enfermidade
com medicamento
Imunoglobulina Humana Endovenosa (5,0 gramas)
é expressamente previsto na bula da medicação.

A condição clínica descrita no relatório médico - paraparesia flácida com hiporreflexia - demonstra evolução da doença que pode resultar em incapacidade permanente caso não seja adequadamente tratada.

A jurisprudência consolidada nos tribunais superiores reconhece que a prescrição médica individualizada e fundamentada prevalece sobre diretrizes genéricas quando demonstrada a inexistência de alternativas terapêuticas adequadas.

No presente caso, o relatório médico atesta expressamente que não há outro medicamento capaz de substituir, com eficácia, a Imunoglobulina Humana no tratamento da enfermidade específica da Autora.

O fato de o medicamento não estar previsto nos protocolos da CONITEC para a indicação clínica específica não constitui óbice absoluto à sua prescrição. A utilização
off
label

- em indicação diversa da prevista originalmente - é prática médica reconhecida quando presente fundamentação técnica adequada que ateste a pertinência e necessidade de seu uso.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) tem reconhecido, inclusive, novas indicações para fármacos já registrados, o que demonstra que a evolução da ciência médica frequentemente antecede a atualização formal dos protocolos sanitários. O Judiciário não pode substituir-se ao critério clínico justificado do profissional que acompanha diretamente a evolução do quadro da paciente.

A jurisprudência desse Sodalício tem entendimento no sentido de que a prescrição médica individualizada prevalece sobre diretrizes genéricas quando demonstrada, como no caso concreto, a inexistência de alternativas terapêuticas adequadas. Senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO DE BLOQUEIO DE VALORES PARA O FIM DE FORNECIMENTO DO FÁRMACO IMUNOGLOBULINA HUMANA 5G - DIAGNÓSTICO DO AGRAVANTE DE DOENÇA AUTOIMUNE POLINEUROPATIA INFLAMATÓRIA CRÔNICA E
DESMEILINIZANTE –
LIMINAR DEFERIDA – DEMONSTRADA A URGÊNCIA/NECESSIDADE - RECURSO PROVIDO

(N.U 1018263-51.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/09/2022,
Publicado
no DJE 04/10/2022)

Dessarte, a prescrição fundamentada deve ser respeitada, sob pena de afronta ao direito constitucional à saúde, previsto no artigo 196 da Constituição da República, que consagra ser a saúde um direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Ademais, cumpre reconhecer que compete ao médico assistente a escolha do tratamento que, à luz da boa prática médica, proporcione ao paciente a maior probabilidade de eficácia com o menor sofrimento possível, físico e emocional.

O Judiciário não pode substituir-se ao critério clínico justificado do profissional que acompanha diretamente a evolução do quadro.

Nesse sentido, a Lei n. 8.080/90, que regulamenta o Sistema Único de Saúde, reafirma em seu artigo 2° que “a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”.

Entrementes, nada obstante seja pacífica a responsabilidade solidária dos entes federados na área da saúde, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 793, estabeleceu que “compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Assim, considerando que a Imunoglobulina Humana integra o Grupo 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica, cuja responsabilidade financeira é do Ministério da Saúde, e que a complexidade e o alto custo do tratamento excedem tipicamente as atribuições da atenção básica municipal, é adequado direcionar prioritariamente a obrigação ao Estado de Mato Grosso, mantendo-se a responsabilidade subsidiária do Município de Sorriso.

Outrossim, tratando-se de medicamento de uso contínuo, é imprescindível o acompanhamento médico periódico para avaliação da eficácia do tratamento e eventual necessidade de ajustes posológicos.

Conforme orientação consolidada nas Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça (Enunciado n. 2), deve ser estabelecida a renovação periódica da prescrição médica a cada três meses, sob pena de perda de eficácia da medida.

Forte nessas razões,

e

em consonância com o parecer ministerial,

DOU

PARCIAL
PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto p
or Maria de Lurdes
Cerezoli
, para condenar os entes públicos, solidariamente, ao pagamento de honorários sucumbenciais,
fixados em
R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em sede de Remessa Necessária,
R
E
TIFICO
a sentença
, de ofício, para direcionar a obrigação de fornec
imento d
o medicamento
pleitead
o prioritariamente ao Estado de Mato Grosso, sem afastar
, contudo,
a responsabilidade solidária do Município de Terra Nova do Norte, que
subsistirá em caráter subsidiário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025